Tribunal: STF
Processo: ARE 1077474
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não conheceu do agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 49, p. 30-33) assim ementado:



     “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO QUE REMETEU OS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM FACE DA PARTE RÉ NÃO HAVER SIDO REELEITA AO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL — AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO — IRRECORRIBILIDADE — RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    Afigura-se irrecorrível o despacho que determina a redistribuição dos autos, por se tratar de ato meramente ordinatório, sem qualquer conteúdo decisório.”(eDOC 49, p. 30; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 50, p. 2-11), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 49, p. 43-50).



    O 2ª Vice-Presidente do TJ/BA não admitiu os supracitados recursos (eDOC 50, p. 37-45). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 50, p. 66-70) e do AREsp (eDOC 50, p. 58-64). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.011.462/BA (eDOC 52, p. 1-2), mediante decisão transitada em julgado aos 8.2.2022 (certidão; eDOC 55, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, registro que, em decorrência da decisão objeto do eDOC 17, p. 1-3, neguei seguimento a anterior RE interposto de acórdão do TJ/BA que havia recebido denúncia oferecida contra o ora recorrente, então prefeito municipal (eDOC 8, p. 31-36).



    Baixaram-se os autos, pois, à origem (eDOC 22, p. 1). A ação penal teve regular processamento (eDOCs 24-49).



    Aprecio, agora, o RE interposto do acórdão do TJ/BA que julgou o agravo regimental deduzido pelo recorrente, conforme acima relatado.



    Ainda que se pudesse superar o fato de que o acórdão recorrido se limitou ao debate da matéria infraconstitucional, de índole processual, não suscetível, pois, de impugnação mediante recurso extraordinário, a presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido encontra-se ajustado à iterativa jurisprudência desta Corte Suprema, sobre a matéria em apreço. 



    Assim, no Inq 4.443 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 14.6.2019, decidiu a Primeira Turma que “a prerrogativa de foro vincula-se ao exercício do cargo, e não à pessoa do investigado, razão pela qual, não mais subsistindo o exercício do mandato, tem-se a cessação da competência do Tribunal.”



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.255.651 AgR/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.4.2020, cujo acórdão porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crime de responsabilidade atribuído a ex-prefeito municipal. Art. 1º, inciso II, do Decreto-lei 201/1967, c/c os arts. 89, caput, da Lei 8.666/1993 e 69 do Código Penal. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal acertadamente afastada no acórdão impugnado mediante recurso extraordinário. 5. Término do mandato eletivo. Perda do foro por prerrogativa de função. 6. Acórdão do Tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte consubstanciada na ADI 2.797/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 19.12.2006, além de outros precedentes. 7. Agravo regimental não provido.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente